Tribunal: TJSP
Processo: 1500395-93.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar de nulidade da citação – Inocorrência – Houve, na verdade, mero erro material - Desclassificação – Materialidade demonstrada – Acusado surpreendido trazendo consigo sete pedras de crack – Circunstâncias do caso concreto não indicadoras do intuito mercantil, principalmente diante da ínfima quantidade confiscada –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar de nulidade da citação – Inocorrência – Houve, na verdade, mero erro material - Desclassificação – Materialidade demonstrada – Acusado surpreendido trazendo consigo sete pedras de crack – Circunstâncias do caso concreto não indicadoras do intuito mercantil, principalmente diante da ínfima quantidade confiscada – Recurso parcialmente provido, com expedição de alvará de soltura.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500395-
93.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante JEFERSON
CLEITON SCATOLIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, deram parcial provimento ao apelo, a fim de desclassificar a
conduta inicialmente imputada a JEFERSON CLEITON SCATOLIN para
aquela tipificada no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06, fixada a pena de
advertência sobre os efeitos das drogas, com fulcro no artigo 28, I, da Lei no
11.343/06. Expedindo-se alvará de soltura clausulado, por V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-93.2019.8.26.0472 -Voto no 35.402
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500395-93.2019.8.26.0472
APELANTE: JEFERSON CLEITON SCATOLIN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE PORTO FERREIRA 1a VARA JUDICIAL
VOTO No 35.402
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Recurso da defesa Preliminar de nulidade da citação
Inocorrência
Houve, na verdade, mero erro material -
Desclassificação Materialidade demonstrada Acusado
surpreendido trazendo consigo sete pedras de crack

Circunstâncias do caso concreto não indicadoras do
intuito mercantil, principalmente diante da ínfima
quantidade confiscada
Recurso parcialmente provido,
com expedição de alvará de soltura.
A r. sentença de fls. 168/176, cujo relatório
se
adota,
condenou
JEFERSON
CLEITON
SCATOLIN
ao
cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o acusado arguindo, em
preliminar, a nulidade da citação, ao argumento de que não foi
localizado no endereço diligenciado, mas, mesmo assim, a audiência
de instrução e julgamento não foi redesignada. No mérito, pugna
pela desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28,
da Lei de Drogas, ou pela aplicação, em seu patamar máximo, da
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-93.2019.8.26.0472 -Voto no 35.402
3
além da modificação do regime prisional e a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos (fls. 264/282).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
294/296), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela rejeição da preliminar e parcial provimento do apelo,
para que a pena seja reduzida à 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa (fls. 318/321).
É o relatório.
Anoto,
de
proêmio,
que
não
vinga
a
preliminar de nulidade da citação.

Observo
que
não
restou
comprovado
qualquer prejuízo ao apelante, pois, devidamente notificado e com o
recebimento de cópia da denúncia (fls. 65), foi intimado da realização
da audiência de instrução e julgamento (fls. 139).
O que houve, de fato, aliás, como bem
salientado pelo ilustre representante do Ministério Público e pelo MM.
Juiz a quo, foi a ocorrência de erro material no mandado de fls. 138,
já que, por mero equívoco, constou a palavra intimação no lugar de
citação.
Assim, inexistindo qualquer prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-93.2019.8.26.0472 -Voto no 35.402
4
apelante e seu defensor, rejeito a preliminar e passo à análise do
mérito.
Ao que consta da denúncia, no dia 04 de
maio de 2019, por volta de 22h30min, na Rua Joaquim Miguel
Pereira, no 1284, bairro Vila Maria, cidade e comarca de Porto
Ferreira, Jeferson Cleiton Scatolin trazia consigo, para fins de
tráfico, 07 (sete) pedras de crack, com peso líquido de 1,04g (um
grama e quatro centigramas), o que fazia sem autorização legal ou
regulamentar.
Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido
como ponto de tráfico, quando avistaram o acusado e realizaram a
sua abordagem.
Procedida à revista, localizaram em poder
dele as 07 (sete) pedras de crack e a quantia de R$ 5,00 (cinco reais)
em dinheiro.
Indagado a respeito, o acusado afirmou ser
usuário e que havia comprado as drogas atendendo a pedido de um
caminhoneiro, recebendo, por isso, uma pedra de crack.
Inconteste que a materialidade do ilícito
penal restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls.
01/02), o auto de exibição e apreensão (fls. 03) e, sobretudo, o laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 13/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-93.2019.8.26.0472 -Voto no 35.402
5
Ouvido durante a lavratura do boletim de
ocorrência (fls. 02), admitiu o apelante que era usuário e que havia
comprado as pedras de crack para entregá-las a um caminhoneiro.
Em troca receberia uma pedra para o seu consumo.
Em Juízo, apesar de devidamente intimado,
deixou de comparecer na audiência de instrução e julgamento, e foi
declarado revel (fls. 163/164).
E, como se verá, a prova produzida por
iniciativa da acusação não foi capaz de demonstrar, com o mínimo
indispensável de segurança, que o propósito do acusado era
realmente a sua comercialização.
Com efeito.
Os policiais militares Guilherme Aparecido
Trepador Furlan e Douglas Henrique Bibiano, responsáveis pela
diligência, relataram, em resumo, que, no dia dos fatos, realizavam
patrulhamento rotineiro em local conhecido como ponto de tráfico,
oportunidade em que visualizaram o acusado com algo na sua mão
direita, o que motivou a abordagem.
Submetido a revista pessoal, localizaram em
poder dele as 07 (sete) pedras de crack.
Esclareceram os milicianos, ainda, que o
acusado, indagado a respeito, alegou que pegou as drogas para
entregá-las a um caminhoneiro (gravações anexadas aos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-93.2019.8.26.0472 -Voto no 35.402
6
Como se vê, o que emergiu incontroverso da
prova amealhada foi, exclusivamente, a apreensão de 07 (sete) pedras
de crack em poder do acusado, além de ínfima quantia em dinheiro.
Nada mais.
É necessário esclarecer que o conjunto
probatório coligido não demonstrou, com a indispensável certeza, que
as pedras de crack apreendidas seriam destinadas ao comércio ilícito,
mesmo porque os policiais militares não notaram o acusado
praticando quaisquer atos indicativos da atividade mercantilista e
nem mencionaram a presença de outras pessoas no local da
abordagem.
O apelante, por seu turno, apresentou a sua
versão apenas durante a elaboração do boletim de ocorrência,
quando assumiu a propriedade das pedras de crack e se intitulou
usuário.
Aliás, o único fator que poderia jungir o ora
apelante à narcotraficância seria a quantidade das drogas
apreendidas, como anotado, inclusive, pelo eminente magistrado
sentenciante.
Não se desconhece, é bem verdade, que a
quantidade de droga apreendida pode e deve servir como pedra de
toque entre a posse para o uso e aquela destinada ao comércio
clandestino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-93.2019.8.26.0472 -Voto no 35.402
7
Contudo, a quantidade deve ser interpretada
como um dos indícios para a distinção entre tais condutas, mas,
certamente, não o único.
Isto porque, na hipótese destes autos, nada
mais foi carreado ao feito, ainda que indiciariamente, de modo a
atrelar a posse da droga pelo apelante à eventual intenção
mercantilista.
De outra parte, cabe frisar que a quantidade
de droga apreendida em poder do acusado não pode ser considerada
sequer elevada, ou seja, apenas 1,04g (um grama e quatro
centigramas), de modo que poderia muito bem servir exclusivamente
para o consumo pessoal, considerado o peso líquido confiscado.
Portanto, apesar de mais do que provada a
posse do entorpecente e do valor em dinheiro, não existem elementos
de convicção hábeis à confirmação de que a droga seria destinada ao
comércio espúrio, de maneira que inviável a mantença da
condenação pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei de
Drogas.
Imperativa,
pois,
a
desclassificação
da
conduta para aquela atinente ao crime de posse de entorpecente para
o próprio uso artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Reconhecida a primariedade e os bons
antecedentes do acusado, a pena a ser imposta será a de advertência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-93.2019.8.26.0472 -Voto no 35.402
8
sobre os efeitos das drogas.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e dou parcial provimento ao apelo, a fim de desclassificar
a conduta inicialmente imputada a JEFERSON CLEITON SCATOLIN
para aquela tipificada no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06,
fixada a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, com
fulcro no artigo 28, I, da Lei no 11.343/06.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator